Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-98.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707011-98.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMA MENDES DE MEDEIROS APELADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da homologação da resolução do conflito mediante autocomposição pela decisão de ID 34252718, da qual consta o trânsito em julgado da ação, resta exaurida a competência desta instância revisora. Devem os autos, portanto, retornar à origem para que, nada requerendo as partes quanto ao cumprimento do acordo (art. 516, II, do CPC), seja o feito remetido ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator